Tribunal: TJDFT
Processo: 0725955-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de manutenção da decisão agravada pela qual indeferido o pedido de Tutela de Urgência de determinação aos réus de retirada imediata das reportagens apontadas na inicial. 2.1. O acórdão embargado solucionou as questões deduzidas no processo de forma satisfatória; nenhum vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto relevante pode ser reconhecido, cujo exame pudesse levar a diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. Na verdade, o que pretende a parte é a rediscussão do julgado, para o que não se prestam embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.